Tribunal: TRF3
Processo: 0001126-30.2012.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
36/236)

0001126-30.2012.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 72041

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. FALHA NA INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão.

2. A existência de falha na intimação e a garantia do devido processo legal, ensejam a declaração de nulidade do acórdão, com nova inclusão em pauta de julgamento e devida intimação da defesa.

3. Embargos de declaração providos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, acolher os embargos de declaração para anular o acórdão de fl. 495/495-vo, com nova inclusão do processo em pauta de julgamento e devida intimação da defesa, prejudicadas as demais questões suscitadas pelo embargante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.